Tribunal: TJMT
Processo: 0019094-57.2014.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019094-57.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE PAULINO DE PADUA - CPF: 683.768.124-91 (APELANTE), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF - CNPJ: 82.096.447/0001-70 (APELADO), LOLA PERGHER - CPF: 540.562.689-91 (ADVOGADO), EURIPEDES AUGUSTO DE NASCIMENTO - CPF: 291.338.909-00 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR NASSER VIDAL - CPF: 027.420.609-95 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), JOSE PAULINO DE PADUA - CPF: 683.768.124-91 (APELADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF - CNPJ: 82.096.447/0001-70 (APELANTE), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (ADVOGADO), EURIPEDES AUGUSTO DE NASCIMENTO - CPF: 291.338.909-00 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), LOLA PERGHER - CPF: 540.562.689-91 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR NASSER VIDAL - CPF: 027.420.609-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS APELAÇÕES CIVEIS -
ação de indenização por cobrança indevida – nulidade de CLÁUSULA DE contrato BANCÁRIO POR abusividaDe– conhecimEnTo de ofício - súmula 381 – relação de consumo – configurada – ofensa ao princípio da inforMação e
TRANSPARÊNCIA – ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 42 DO CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
DA
COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MUTUO BRF
PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO AUTORA - PROVIDO

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

Na documentação encartada, não há demonstração, de forma clara e efetiva de quantas parcelas foram efetivamente pagas, o Apelante não trouxe aos autos os holerites do tomador principal referente aos meses 09-10-11-12/2012 os de 2013 e dos meses 01 e 02/2014.

De igual forma, não trouxe aos autos nenhum documento hábil e idôneo capaz de demonstrar o saldo devedor do empréstimo quando da morte do tomador principal, e quantas parcelas foram abatidas em sua rescisão com redução dos juros, haja vista a antecipação efetivada.

Após o cálculo, em liquidação de sentença, sendo apurado o pagamento a maior, como indicam todas as provas, o excedente deve ser devolvido em dobro, como determina o art. 42 do CDC, ante a comprovada má-fé da Apelante.

R
esta evidenciada a falha na prestação do serviço, ao efetuar por meses, descontos na folha de pagamento do autor, sem demonstra de forma clara e precisa, o real valor devido, não há como alegar o mero aborrecimento, já que causaram prejuízo a autora, que ultrapassam a média.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos da Apelações interpostos, respectivamente, por JOSÉ PAULINO DE PADUA e pela COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MUTUO BRF, em face de sentença prolatada pelo juiz da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 19094-57.2014.8.11.0002 – Código 369538 – ação de indenização por cobrança indevida – julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenou a requerida a devolver em dobro o valor indevidamente descontado em folha de pagamento do autor, em decorrência do contrato n.º 449475, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, mediante apresentação de documentação correlata, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do pagamento indevido, incidindo juros de 1º ao mês a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), determinou a compensação dos valores, ressaltou que em relação ao autor, fica sobrestada a sua exigibilidade, haja vista ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões o
primeiro Apelante (José Paulino de Pádua)
alega em síntese, que ao proferir a decisão o juízo “a quo” deixou de aplicar o dano moral.

Assevera que o próprio juízo ao sentenciar reconheceu a ilicitude do ato praticado pela Apelada, onde a mesma recebeu valores indevidos, tanto, que determinou a devolução em dobro.

Requer seja recebido o presente recurso, a reforma da sentença, dando procedência ao pedido de dano moral nos limites dos valores requeridos na inicial.

A condenação das Recorridas no pagamento dos honorários advocatícios, na base de 20%.

Contrarrazões (id.n.º 20665973 e 20665975).

Apelação – Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo BRF (id.nº 20665969).

Em suas razões, alega que o juízo equivocadamente entendeu pela abusividade e determinou a nulidade da cláusula que estabelece renúncia de direito de ordem (cláusula 14 do Contrato de Mútuo firmado pelas partes, em razão da fiança que prestou para o tomador do empréstimo, Sr. Antonio Portilho Ribeiro.

Ainda, que da mesma forma é equivocada a decisão de condenar a Ré/Apelante em devolver o dobro do valor pago pelo autor/apelado.

Aduz que na inicial, o Apelado reconhece que foi “fiador” no contrato de mútuo/empréstimo contraído pelo seu afiançado, Sr. Antônio Portilho Ribeiro junto à Apelante, porém que o débito foi quitado pelo tomador do mútuo antes do seu falecimento.

No entanto, que conforme exaustivamente demonstrado em contestação, os débitos do contrato de mútuo não formam quitados antes do falecimento do Sr. Antonio Portilho Ribeiro.

Assevera que em razão do falecimento do Sr. Antonio Portilho Ribeiro, na data de 27/02/2014, ocorreu o vencimento antecipado dos débitos do Contrato de Mútuo firmado com a Apelante e no qual o Apelado foi FIADOR e foi descontado dos haveres rescisórios do “de cujus" parte do débito do Contrato de Mútuo, até o limite permitido pela legislação trabalhista; que foi realizada dedução o do saldo de capital social integralizado que o falecido tinha direito junto a Apelante, entretanto, restou um saldo devedor em fevereiro de 2014 de R$1.552,78 (um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos).

Que somente após efetuar a cobrança dos valores disponíveis do tomador do mútuo/empréstimo, é que procedeu com a cobrança do fiador, tento sido realizado o desconto de valores, em sua folha.

Consigna que o Apelado em nenhum momento no processo alega abusividade ou desconhecimento do conteúdo do Contrato de Mutuo que assinou juntamente com seu afiançado perante a Apelante, deixando evidente que estava de acordo com as obrigações assumidas, que tinha total conhecimento de todas as cláusulas do Contrato, este que observou a boa-fé e autonomia de vontade das partes.

Destaca que o Apelado/Fiador renunciou expressamente o benefício de ordem estabelecido no art. 827, parágrafo único c/c art. 828, I e dos artigos 834 e 835, todos do Código Civil.

Portanto, que não praticou nenhuma abusividade ou ilegalidade ao cobrar o valor devido do Apelado.

Requer, o conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação, a reforma da sentença recorrida, para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo Apelado, reconhecendo a validade e não abusividade da cláusula contratual que expressa renúncia do Fiador a seu benefício de ordem, bem como isentando o Apelante de devolver qualquer valo pago pelo Apelado.

Condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos da Apelações interpostos, respectivamente, por JOSÉ PAULINO DE PADUA e COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MUTUO BRF, em face de sentença prolatada pelo juiz da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 19094-57.2014.8.11.0002 – Código 369538 – ação de indenização por cobrança indevida – julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenou a requerida a devolver em dobro o valor indevidamente descontado em folha de pagamento do autor, em decorrência do contrato n.º 449475, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, mediante apresentação de documentação correlata, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do pagamento indevido, incidindo juros de 1º ao mês a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), determinou a compensação dos valores, ressaltou que em relação ao autor, fica sobrestada a sua exigibilidade, haja vista ser beneficiário da justiça gratuita.

O juízo prolatar a decisão, assim fundamentou:

“(...)

De fato, os descontos na folha de pagamento do autor em decorrência do empréstimo efetuado pelo Sr. Antônio são incontroversos, considerando o alegado pela parte requerida de que o autor, inclusive, quitou a dívida, contudo, a ré salienta que estes decorreram da renúncia expressa do autor ao benefício de ordem do art. 827, parágrafo único c/c art. 828, I e dos arts. 834 e 835, todos do Código Civil, conforme cláusula contratual “14” (fls. 22/23).

Pois bem, dispõe o art. 827 do Código Civil que “o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor”, ao passo que o inciso I do art. 828 ressalta que o fiador que renunciou expressamente não aproveita desse benefício.

A renúncia a tal benefício não é vedada, porém, nos termos do art. 424 do Código Civil “nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada ao aderente a direito resultante na natureza do negócio”.

É sabido que o instrumento particular de contrato de mútuo com garantia fidejussória ora em análise é contrato de adesão, nos termos do art. 54 do CDC, de forma que a Cláusula 14 do referido contrato deveria observar ao disposto no §4º do artigo em comento, segundo o qual “as cláusulas que implicarem em limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo a sua imediata e fácil compreensão”, o que não ocorreu.

De acordo com o disposto no art. 51, IV, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Outrossim, evidenciada a abusividade da cláusula que prevê a renúncia de direitos do fiador, por importar-lhe onerosidade excessiva, é cabível sua alteração/afastamento pelo julgador, ainda que de ofício, conforme previsto no art. 168, parágrafo único, do CC: “As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. ”, aqui incidente por analogia.

Desse modo, verificando o magistrado a existência de cláusula que acarrete ao consumidor onerosidade excessiva, com base no dispositivo legal em questão, poderá aquele declarar sua nulidade ou, ainda, alterar seu teor, mesmo que não haja provocação neste sentido.

Assim, a cobrança da dívida do contrato de mútuo em que o autor foi fiador em decorrência de cláusula que importa em renúncia de direitos, deve ser considerada indevida e os valores devolvidos.

(...)”

Pois bem.

Inicialmente, quanto a declaração de nulidade de cláusula supostamente abusiva, reconhecida de ofício pelo juízo “a quo”, registre-se, que tanto na petição inicial, como na impugnação, nada menciona o Autor acerca da nulidade de cláusula contratual abusiva, ou seja, não foi objeto de discussão nos autos, é o caso de reconhecimento de ofício de que a sentença, nesse particular, é ultra petita.

Consigno que o magistrado a quo não poderia ter reconhecido ex officio a nulidade da “clausula 14”, mesmo se tratando de relação consumerista, vez que, conforme definido pelo STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, “é vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art.51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários”.

De igual forma a
Súmula 381 do STJ:
"
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."

Sobre o tema.

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA - JULGAMENTO SIMULTÂNEO AFASTADO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - COMPROVAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL - REGULARIDADE - ENCARGOS ABUSIVOS NÃO DISCRIMINADOS - CONHECIMENTO DE OFÍCIO VEDADO - SÚMULA Nº 381-STJ. A alegação de cobrança abusiva por juros capitalizados não foi acolhida pela Turma Julgadora, em Ação de Revisão Contratual. Assim, não há que se suspender o andamento da ação de Busca e Apreensão para julgamento simultâneo, na expectativa de reconhecimento de cobrança indevida, uma vez que esta já foi rechaçada. Para a comprovação da mora e o deferimento da liminar de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969, é suficiente o protesto do título por edital, nos termos do art. 15 da Lei 9.492/1997, se o devedor não tiver sido encontrado no endereço constante do contrato, quando da tentativa de notificá-lo. Súmula nº 381 - STJ: "
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.029951-1/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 28/08/2019)

Diante do exposto, deve ser reformada a sentença para anular a referida decisão, no ponto que reconhece abusividade de cláusula contratual de ofício.

Ao contrário da decisão prolatada pelo juízo, o simples fato do contrato firmado entres as partes ser de adesão não torna nula, de per si, a cláusula que prevê renuncia ao benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil, haja vista que a possibilidade de renúncia encontra amparo na própria legislação, conforme disposto no art. 828 do Código Civil.

Desta feita, como foi livremente contratado, o simples fato de tratar-se de contrato de adesão, não enseja nulidade da referida cláusula.

Diante do exposto passo a análise do mérito.

Mister se faz considerar, inicialmente, que se aplica à relação entre as partes as normas de proteção e defesa do consumidor, competindo ao fornecedor a prestação dos devidos esclarecimentos ao consumidor quanto ao modo de pagamento da operação, seus encargos e seu funcionamento, senão vejamos:

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.”

Do exame do instrumento contratual utilizado pelo réu (id.n.º 20663476), extrai-se que não há esclarecimentos a contento quanto o valor da parcela mensal.

No contrato (id.n.º 20663476) consta que a primeira parcela teria vencimento em 30/09/2012, a Apelante, por sua vez, traz a informação em sua contestação (id.n.º 20663486 – pág.3), que os descontos se iniciaram em 01/11/2012.

Pois bem na documentação encartada, não há demonstração, de forma clara e efetiva de quantas parcelas foram efetivamente pagas, o Apelante não trouxe aos autos os holerites do tomador principal referente aos meses 09-10-11-12/2012 os de 2013 e dos meses 01 e 02/2014.

De igual forma, não trouxe aos autos nenhum documento hábil e idôneo capaz de demonstrar o saldo devedor do empréstimo quando da morte do tomador principal, e quantas parcelas foram abatidas em sua rescisão.

Não é demais consignar, que, com a rescisão do contrato de trabalho do tomador principal houve desconto a título empréstimo no

montante de R$ 1.016,40 (um mil e dezesseis reais e quarenta centavos), ou seja, houve o pagamento antecipado de parcelas futuras, sendo assim, a cobrança de juros em caso de pagamento antecipado é menor.

O artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

(...)

§2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

E não existe nos autos nenhum documento que informe ao fiador, o saldo devedor, o números de parcelas quitadas quando da rescisão, e os número de parcelas restantes que seriam de sua responsabilidade.

Agindo assim, patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC, senão vejamos:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Isso porque, faz-se necessário, nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público consumidor, exigindo a observância dos princípios da informação e transparência, assentados também no art. 4º da Lei 8.078/90,
in verbis:

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios”.

No caso ora em análise, não restou nenhuma clareza no contrato entabulado pelas partes e muito menos informação ao fiador.

O ônus da prova no caso ora em análise é do Apelante, conforme estipula o art. 373, II do CPC, e desta, a mesma não se desincumbiu.

Desta feita, impossível exigir do Apelado o pagamento de um débito, que se quer a Apelante demonstra existir.

Diante da abusividade a perpetrada, a fim de afastar o manifesto abuso praticado, determino na fase de cumprimento de sentença o cálculo da dívida.

Após o cálculo, em liquidação de sentença, sendo apurado o pagamento a maior, como indicam todas as provas, o excedente deve ser devolvido em dobro, como determina o art. 42 do CDC, ante a comprovada má-fé da Apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ FÉ E À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO – INSURGÊNCIA LIMITADA A ESSA RESTITUIÇÃO – RECURSO PROVIDO. A penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor tem como pressupostos tanto a cobrança quanto o pagamento indevidos, conforme ensinam a doutrina e a jurisprudência. Assim, deve ser afastada no caso concreto, eis que não verificado o pagamento indevido.”

“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
pressupõe tanto a
existência de pagamento indevido
quanto a má-fé do credor
. 2.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1199273/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA)

No que tange aos danos morais, em se tratando de relação consumerista, consoante pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, e considerando que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Assim o disposto no art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

R
esta evidenciada a falha na prestação do serviço, ao efetuar por meses, descontos na folha de pagamento do autor, sem demonstra de forma clara e precisa, o real valor devido, não há como alegar o mero aborrecimento, já que causaram prejuízo a autora, que ultrapassam a média.

Sobre o conceito, Carlos Roberto Gonçalves leciona que:

"o dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem). O dano moral indireto consiste na lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais, que produz um menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou melhor, é aquele que prova prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, devido a uma lesão a um bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do fato lesivo a um interesse patrimonial".
(Carlos Roberto Gonçalves. Responsabilidade civil. 8ª ed. rev. de acordo com o novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549

No ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho tem-se, igualmente, a compreensão da desnecessidade de prova, quando se trata de dano moral puro (
in
Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100):

“...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum”.

Posto isso, inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, fixando ao réu o dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano
in re ipsa
e o ato praticado, que ultrapassou o “mero aborrecimento”.

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. AGÊNCIA VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO FINANCIMENTO. EQUÍVOCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. 1. Possuem legitimidade ativa todos os fornecedores de produtos ou serviços encontrados na cadeia de consumo, que respondem de forma solidária pelos danos causados aos consumidores. 2. O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC não se aplica para as demandas nas quais se busca a indenização por supostos gravames de ordem material e moral decorrentes de defeito apresentado no veículo adquirido ou de falha na prestação do serviço. 3. Se os fornecedores formalizam conpra e venda de veículo por meio da assinatura de contrato em branco pelo consumidor, culminando em equívoco na elaboração a posteriori pela instituição financeira, que inclui bem diverso daquele efetivamente adquirido, alterando-se também o preço ajustado, configurada está a falha na prestação de serviços, gerando o dever de indenizar. A indenização por dano moral deve encontrar valor justo e razoável.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0069.07.020753-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2014, publicação da súmula em 17/06/2014)

“CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APELAÇÃO - PROPOSTA DE FINANCIAMENTO APRESENTADA - PREENCHIMENTO POSTERIOR DE CONTRATO ENTÃO ASSINADO "EM BRANCO" - PREÇO DIVERSO COBRADO QUANDO DO PREENCHIMENTO - MÁ-FÉ EVIDENCIADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - MAJORAÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO. - Uma vez que o preço pactuado na proposta constitui condição determinante de realização do negócio, impõe-se a responsabilização da instituição financeira pelo prejuízo experimentado pelo cliente, quando o valor cobrado se deu de forma diversa da prometida na proposta, que corresponde à diferença entre o preço pactuado/prometido ao autor e o efetivamente cobrado, com a condenação da financeira a restituir em dobro ao cliente os valores cobrados a mais, dada a evidente má-fé verificada in casu. - A indenização pelos danos morais sofridos pelo ofendido deve ser estabelecida em valor suficiente e adequado para a compensação dos prejuízos por ele experimentados e para desestimular a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor, não se podendo prestar, entretanto, para o enriquecimento ilícito daquele.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.10.050687-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2012, publicação da súmula em 16/03/2012)

Quanto ao valor da indenização do dano moral, a doutrina e jurisprudência atual orientam que este deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, levando-se em conta a capacidade econômica das partes e às peculiaridades de cada caso, não podendo servir como fonte de enriquecimento ilícito ou, por outro cariz, ser de valor irrisório à parte contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito.

Em se tratando de ação de indenização em que o valor pedido na inicial é meramente estimativo, já que sua fixação é relegada ao prudente arbítrio do juiz, em face das orientações acima esposadas, impõe-se a fixação do montante da indenização por arbitramento.

Assim, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, compõe indenização razoável e satisfatória ao dano provocado.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, PROVEJO PARCIALMENTE o Recurso
COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MUTUO BRF
, apenas para reconhecer a validade da “cláusula 14”

do contrato, condeno o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), competindo na fase de liquidação de sentença a verificação da quitação do contrato, levando-se consideração o pagamento antecipado efetuado quando da rescisão, havendo pagamento a maior, este deverá ser com a devolução em dobro, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado descontos em folha de pagamento.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020